Tribunal: TJBA
Processo: 0553733-10.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553733-10.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LPS BAHIA - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
HELIO YAZBEK, SAMANTHA MARTONI PIRES GABRIEL, ULISSES PENACHIO

APELADO: RENATA SANTANA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
EVERTHON AMIGO SOARES, ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORRETORA DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1173/STJ. OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO DO ITIV. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por corretora de imóveis contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer sua ilegitimidade passiva para os pedidos de rescisão contratual, devolução do valor do imóvel e indenização por danos morais, bem como para julgar improcedente o pedido de devolução da comissão de corretagem, com fulcro no Tema 1173/STJ, sem que o julgado se pronunciasse expressamente acerca do pedido de afastamento da condenação na restituição dos valores pagos a título de ITIV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar o pedido de afastamento da condenação imposta à corretora em relação à restituição dos valores despendidos pela parte autora a título de ITIV, e, reconhecida a omissão, se os fundamentos que embasaram o provimento recursal quanto aos demais pedidos aplicam-se igualmente a essa verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, notadamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material.

4 - Configura-se a omissão quando o acórdão deixa de se pronunciar sobre pedido expressamente deduzido nas razões recursais. Na espécie, a Embargante impugnou, de forma específica, a condenação na restituição do ITIV — verba autônoma em relação à comissão de corretagem —, matéria sobre a qual o acórdão embargado silenciou, justificando o acolhimento dos presentes embargos.

5 - O ITIV é tributo incidente sobre a transferência da propriedade imobiliária, cuja obrigação decorre diretamente do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre a parte autora e a incorporadora, negócio jurídico do qual a corretora não foi parte, limitando-se a exercer típica atividade de intermediação.

6 - Os mesmos fundamentos que embasaram o reconhecimento da ilegitimidade passiva da corretora para os demais pedidos — assentados na tese vinculante do Tema 1173/STJ —, aplicam-se, com idêntica razão, ao pedido de restituição do ITIV, porquanto esse encargo está diretamente vinculado ao contrato de compra e venda, do qual a Embargante não participou.

7 - A responsabilidade pela restituição integral dos valores pagos pela autora, incluindo o ITIV, remanesce integralmente atribuída à incorporadora corré, que não interpôs recurso contra a sentença, em consonância com os Temas 577 e 939/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprir a omissão, reconhecendo a ilegitimidade passiva da corretora em relação ao pedido de restituição dos valores pagos a título de ITIV, mantendo-se inalterada a condenação da incorporadora corré quanto à devolução integral de todos os valores pagos pela parte autora.

Tese de julgamento: "A corretora de imóveis, reconhecida sua ilegitimidade passiva com fundamento no Tema 1173/STJ, não responde pela restituição do ITIV incidente sobre o contrato de promessa de compra e venda ao qual não foi parte, sendo tal obrigação de responsabilidade exclusiva da incorporadora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.008.545/DF (Tema 1173); STJ, Temas 577 e 939.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0553733-10.2017.8.05.0001, em que figura como embargante LPS BAHIA - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. e como embargada RENATA SANTANA RODRIGUES e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04